Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005409-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE SOUZA CORTEZ - CPF: 010.751.921-61 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recorrente:
Lucilene Souza Cortez

Recorrido:
Município de Várzea Grande

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
-
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2o DA CF - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à
Constituição Federal
, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

In casu, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF), bem como ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional por expressa previsão legal (Tema 551 - STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recorrente:
Lucilene Souza Cortez

Recorrido:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Lucilene Souza Cortez

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande - MT.

Sentença (Id
.

207453237

)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o recorrido a pagar à autora
férias e terços constitucionais, do período de 2018 a 2021
,
respeitando a prescrição das verbas anteriores a 14.02.2018
, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

207453243
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral condenando o recorrido ao pagamento de férias e FGTS do período não prescrito.

Contrarrazões (Id.
207453246
): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o 1005409-48.2023.8.11.0002

Recorrente:
Lucilene Souza Cortez

Recorrido:
Município de Várzea Grande

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Lucilene Souza Cortez
em
desfavor do
Município de Várzea Grande,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de
agente de combate às endemias
, de 2016 a 2021, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além das férias acrescidas do terço constitucional do período não prescrito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
09/03/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 09/03/2018
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, entre o ano de 2016 a 2021,
na função de
agente de combate às endemias.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Assim, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo, nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da autora está desvirtuado, tem-se que: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. (TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-MT - RI: 10064923620228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/03/2023).”

Ademais, a autora faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item II da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há comprovado desvirtuamento do contrato de trabalho.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos contratos temporários, e CONDENAR o Município de Várzea Grande a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
,
correspondente ao período indicado na inicial,
bem como condená-lo ao pagamento
ao pagamento das férias e do terço constitucional de férias, também sobre o período indicado na inicial, observada a prescrição quinquenal que precede o ajuizamento da ação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024